Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE A DECISÃO QUE DECRETOU PRISÃO TEMPORÁRIA E A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA PELO NAC. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O paciente teve prisão temporária decretada contra si para apurar sua participação em organização criminosa. Durante o cumprimento do mandado foi lavrado auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas, em que se concedeu liberdade provisória durante audiência de custódia.
2. Os fatos que geraram a prisão em flagrante, aos quais foi concedida liberdade provisória pelo NAC, não se confundem com as razões cautelares que ensejaram a decretação de prisão temporária. A concessão de liberdade provisória pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia não se relaciona com os requisitos e a necessidade da prisão temporária decretada pelo Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.
3. Condições pessoais favoráveis não constituem óbice à prisão temporária se presentes os pressupostos para a sua decretação.
4. Ordem denegada.